Tribunal: TJSP
Processo: 2208989-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Benefício da Justiça gratuita negado. Agravo de instrumento. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira da parte. Situação econômica do agravante que não lhe permite arcar com as custas e despesas processuais. Legislação. Art. 5o, LXXIV, CF. Art. 3o, Constituição Paulista. Lei no. 1.060/50. Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada.

Ementa:
Benefício da Justiça gratuita negado. Agravo de instrumento. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira da parte. Situação econômica do agravante que não lhe permite arcar com as custas e despesas processuais. Legislação. Art. 5o, LXXIV, CF. Art. 3o, Constituição Paulista. Lei no. 1.060/50. Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2208989-79.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 1/5
Registro: 2020.0000963920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208989-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANDRESSA DO VALE FERREIRA, é agravado CIELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2208989-79.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 2/5
Voto: 45711
Agravo de Instrumento No: 2208989-79.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Andressa do Vale Ferreira
Agravado: Cielo S.A.
Benefício da Justiça gratuita negado. Agravo de
instrumento. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira da parte. Situação
econômica do agravante que não lhe permite arcar
com as custas e despesas processuais. Legislação.
Art. 5o, LXXIV, CF. Art. 3o, Constituição Paulista. Lei
no. 1.060/50. Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do
CPC.
Precedentes
jurisprudenciais.
Decisão
reformada. Recurso provido.
Andressa do Vale Ferreira interpôs agravo de instrumento
contra a r. decisão de Primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita.
A agravante busca a concessão do benefício, alegando que não tem condições
financeiras de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do próprio
sustento.
É o relatório.
O recurso é provido. Explica-se.
Com o fim de comprovar a alegada hipossuficiência, a parte
interessada trouxe aos autos declaração de pobreza, extratos bancários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2208989-79.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 3/5
declaração de bens e demonstrativos de pagamentos [fls. 11/121].
Esses documentos demonstram a baixa movimentação de
valores na conta bancária e comprovam que a autora aufere renda mensal de
cerca de R$ 1.400,00, o que é suficiente a demonstrar que não tem condições de
arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento, demostrando
que faz jus ao benefício [fls. 104/121].
Os documentos apresentados comprovam a difícil situação
financeira da autora, que atualmente não tem condições de arcar com as custas
do processo sem prejuízo do próprio sustento.
Ora, não há dúvida que, por força da norma constitucional do
artigo 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta: “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Entretanto, “(...) Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do
processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na hipótese de
encontrar-se em 'estado de perplexidade'(ERESP 388045/RS, Rel. Ministro Gilson Dipp,
Corte Especial, julgado em 01/08/2003, DJ 22/09/2003 p. 252)” [cf. STJ, Eag. no.
1155131/SP, decisão monocrática, rel. Min. Luiz Fux, j. 02.08.10, DJe.
18.08.10].
E, ainda, “(...) com relação aos artigos 2o, 4o, 5o e 7o, da Lei
1.060/50, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de
ser possível ao juiz, no caso concreto, examinar a situação financeira da parte a fim de conceder
ou não a assistência judiciária gratuita” [cf. STJ, Ag no. 1286923/SP, decisão
monocrática, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 10.05.10, DJe. 19.05.10].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2208989-79.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 4/5
Aliás, segundo o art. 3o da Constituição do Estado de São
Paulo “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem
insuficiência de recursos”. Até mesmo porque “a assistência judiciária [...] se encontra
regulada pela LAJ, que foi recepcionada pela nova ordem constitucional” [cf. Nery & Nery,
CPC comentado, 3a ed. rev. ampliada, RT, p. 83, LXXIV: 62].
A endossar o que se afirma: “Agravo de instrumento. Assistência
judiciária gratuita. Concessão. Pessoa física. Necessidade comprovada. Declaração de pobreza
firmada, além de juntada de documentos a demonstra sua hipossuficiênia. Requisito legal
preenchido. Inteligência do art. 4o da Lei. 1050/60. Recurso provido. Decisão reformada”
[cf. A.I no 7.328.713-3, 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ademir
Benedito, j. 01.04.2009].
Ressalte-se que o § 3o do artigo 99 do Código de Processo
Civil assevera que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Da mesma forma, ser defendido por advogado particular não
afasta o direito à concessão dos benefícios. Isso porque já ficou decidido que se
“(...) a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à assistência judiciária, não
sendo obrigada, para gozar dos benefícios desta, a recorrer aos serviços da Defensoria Publica”
[cf. RT 707/119].
E mais: “Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Decisão que
indeferiu a gratuidade à luz dos elementos da petição inicial e determinou a comprovação da
situação de pobreza. Hermenêutica constitucional dos direitos fundamentais - Art. 4o da lei de
assistência judiciária não foi revogada pelo inciso LXXIV do art. 5o da CF - não há
revogação de lei ampliativa de direitos fundamentais, desde que tal não afronte outros direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2208989-79.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 5/5
constitucionais previsão expressa do art. 5o, § 2o, da CF. Elementos dos autos que não
permitem a atuação de ofício do magistrado - constituição de advogado particular não elide, por
si só, a declaração de pobreza - imóvel que se pretende partilhar não é de valor elevado. Recurso
provido” [cf. TJSP, 9a Câmara de Direito Privado].
Observe-se, nesse contexto, que o próprio § 4o do artigo 99
do atual Código de Processo Civil dispõe que “A assistência do requerente por
advogado particular não impede concessão de gratuidade da justiça”.
Estando presentes os requisitos para a concessão do benefício
pretendido, tendo-se em vista que a recorrente não tem condições de enfrentar
as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e o da própria família, dá-
se provimento ao pleito, concedendo-lhe os benefícios da assistência judiciária.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica